Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO E CURATELA. CURATELA COMPARTILHADA. INVIÁVEL. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. DEVER DO CURADOR DE PRESTAR CONTAS. DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO E RENDA. RECURSO ADESIVO. INTERDIÇÃO ABSOLUTA. INDEVIDA. INCAPACIDADE RELATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 114 DA L. No 13.146/2015. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Ação de interdição ajuizada com pedido de curatela, julgada procedente para declarar a incapacidade absoluta do interditando e nomear o genitor como curador. Apelação da genitora requerendo curatela compartilhada e prestação de contas pelo curador. Recurso adesivo do genitor impugnando a declaração de inconstitucionalidade do art. 114 da L. no 13.146/2015 e requerendo a declaração de incapacidade relativa e delimitação da curatela aos atos patrimoniais e negociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de curatela compartilhada e a necessidade de prestação de contas pelo curador, bem como a constitucionalidade do art. 114 da Lei. no 13.146/2015 e a delimitação da curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela compartilhada não se revela benéfica ao curatelado, diante da ausência de participação efetiva da genitora, da distância geográfica e do histórico de animosidade entre ela e o interditando.
4. A ausência de patrimônio ou renda do curatelado afasta a obrigatoriedade de prestação de contas pelo curador, nos termos do § 4o do art. 84 da L. no 13.146/2015.
5. A declaração de incapacidade absoluta contraria o art. 114 da Lei. no 13.146/2015, que está em conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada com status constitucional pelo Decreto no 6.949/2009.
6. A curatela deve ser excepcional e proporcional, restringindo-se aos atos patrimoniais e negociais, conforme art. 85 da L. no 13.146/2015.
7. O laudo médico aponta incapacidade parcial, com possibilidade de exercício assistido de alguns atos da vida civil, afastando a hipótese de interdição absoluta.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação da terceira interessada conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015, art. 84, § 4o, art. 85, art. 114. CC, art. 3o, art. 4o, inc. III, art. 1.775. D. no 6.949/2009. CPC, art. 755, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.927.423/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 04.05.2021. TJSP, APC 1003765-94.2015.8.26.0564, Rel. Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, p. 14.03.2017. TJDFT, APC 0730391-71.2023.8.07.0016, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 10.06.2024. TJDFT, APC 0703799-73.2021.8.07.0011, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 12.03.2024.